Tribunal: STF
Processo: AI 510128
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO DE
ATIVIDADE RURAL. MENOR DE 14 ANOS. Lei 8.213/91, art. 11, VII.
I. -
 Exegese e aplicação de norma infraconstitucional, art. 11, VII, da
Lei 8.213/91. A ofensa à Constituição, se existente, seria indireta,
 reflexa, o que não autoriza a admissão do RE.
II. - Agravo não
provido.